Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve tão somente a corretora de câmbio embargante como responsável pela contratação celebrada pela autora embargada junto à sua correspondente cambiária.
II. Questão em discussão:
2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se há no acórdão embargado (i) omissão na apreciação da inexistência de vínculo contratual entre a embargante e a agência de câmbio requerida; e (ii) contradição na manutenção de sua responsabilidade solidária, diante da alegada invalidade da operação de câmbio.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. O v. acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva os argumentos trazidos pela apelante, destacando que a responsabilidade solidária da empresa integrante da cadeia de consumo decorre do Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, parágrafo único, e 14) e da Resolução BACEN no 3.954/2011, que impõe à corretora a obrigação de garantir a integridade e segurança das operações realizadas por sua correspondente.
5. O acórdão recorrido também foi explícito, coeso e coerente ao afastar a alegação de ilegitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, bem como rejeitar a tese de nulidade contratual como excludente de responsabilidade, por prevalecer a norma consumerista sobre a regra geral do Código Civil.
6. Observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
7. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
8. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
9. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos.